Tribunal: TJSP
Processo: 1506299-02.2019.8.26.0050
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Injúria
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE INJURIA RACIAL - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA -. APELO MINISTERIAL EM BUSCA DA REFORMA DA DECISÃO – CABIMENTO – INICIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHEU OS REQUISITOS LEGAIS (ART. 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL), NÃO SE VISLUMBRANDO INÉPCIA E PRESENTES AS CONDIÇÕES DA AÇÃO – CONDUTA DO ACUSADO JURIDICAMENTE RELEVANTE E

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE INJURIA RACIAL - REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA -. APELO MINISTERIAL EM BUSCA DA REFORMA DA DECISÃO – CABIMENTO – INICIAL ACUSATÓRIA QUE PREENCHEU OS REQUISITOS LEGAIS (ART. 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL), NÃO SE VISLUMBRANDO INÉPCIA E PRESENTES AS CONDIÇÕES DA AÇÃO – CONDUTA DO ACUSADO JURIDICAMENTE RELEVANTE E MERECEDORA DE REPROVAÇÃO, MATERIALIDADE DEMONSTRADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA QUE JUSTIFICAM O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, RESERVADA A VALORAÇÃO DA CONDUTA DO RÉU PARA A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 1506299-02.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido
VAGNER DA SILVA FARIA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso,
com determinação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1506299-02.2019.8.26.0050 -Voto no 18158
2
Recurso Em Sentido Estrito no 1506299-02.2019.8.26.0050
Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Recorrido: Vagner da Silva Faria
Comarca: São Paulo
Voto no 18158
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ACUSAÇÃO DA
PRÁTICA DO CRIME DE INJURIA RACIAL - REJEIÇÃO
DA DENÚNCIA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA -.
APELO MINISTERIAL EM BUSCA DA REFORMA DA
DECISÃO CABIMENTO INICIAL ACUSATÓRIA QUE
PREENCHEU OS REQUISITOS LEGAIS (ART. 41, DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL),
NÃO
SE
VISLUMBRANDO
INÉPCIA
E
PRESENTES
AS
CONDIÇÕES DA AÇÃO
CONDUTA DO ACUSADO
JURIDICAMENTE RELEVANTE E MERECEDORA DE
REPROVAÇÃO, MATERIALIDADE DEMONSTRADA E
INDÍCIOS
SUFICIENTES
DE
AUTORIA
QUE
JUSTIFICAM
O
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA,
RESERVADA A VALORAÇÃO DA CONDUTA DO RÉU
PARA A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO

DECISÃO REFORMADA
RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.
Trata-se de recurso em sentido estrito, interposto contra
a decisão de fls. 86/89, proferida pela MMa Juíza de Direito, Dra
Fernanda Afonso de Almeida, que rejeitou, com fundamento no artigo
395, inc. III, do Código de Processo Penal, a denúncia oferecida contra
Vagner da Silva Faria, o qual lhe atribuía à conduta descrita no artigo
140, § 1o, inc. II, do Código Penal.
Inconformado, recorre o Ministério Público. Busca a
reforma da decisão, com o recebimento da denúncia, sob o argumento
de que estão presentes materialidade e autoria delitivas (fls. 93/97).
Contrariado o recurso (fls. 101/104), o douto Magistrado
manteve a decisão (fls. 171), subiram os autos e d. Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo provimento do recurso (fls. 113/116).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1506299-02.2019.8.26.0050 -Voto no 18158
3
Os autos foram encaminhados a esta Relatora em 17 de
setembro de 2019.
É o relatório.
Respeitado entendimento diverso do douto Magistrado.
Narra a denúncia que, no dia 29 de janeiro de 2019, por
volta das 16h, na avenida Nova Cantareira, 1201, Santana, na cidade e
comarca da Capital, Vagner da Silva Faria, de nome social Flávia
Faria, injuriou Thiago Batista de Franca, ofendendo sua dignidade,
fazendo uso de elementos referentes à raça, cor e etnia da vítima.
Segundo apurado, Vagner e a vítima possuíam perfil no
aplicativo de relacionamento Plenty of fish (POF). Assim, na data dos
fatos, o recorrido, intitulado travesty24bab enviou mensagens para o
ofendido por meio do referido aplicativo.
Nessa ocasião, o ofendido, que é afrodescendente,
esclareceu ao acusado não tinha interesse em homens, ocasião em que
Vagner passou a ofender Thiago, enviando mensagens de cunho
discriminatório em relação a sua etnia e condição social, com os
seguintes dizeres:
Pobre, careca, cara de favelado.
E ainda por cima é preto macaco.
Lugar de macaco é na mata anjo kkkk.
Oxi me processa então se vc for homem.
Chora querido mesmo sendo um homem sou mais q vc
sou rica branca e linda agora vc chega da dó.
Coitado tenho dó de vc pobre macaco feio, eu sou linda
rica plena idiota (fls. 7/17).
Após o ofendido compareceu ao Distrito Policial e
representou contra VAGNER (fls. 3), assim como apresentou cópia das

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1506299-02.2019.8.26.0050 -Voto no 18158
4
conversas e fotos enviadas pelo acusado (fls. 7/17).
Nesse contexto, Vagner foi localizado pelas autoridades
policiais a partir de uma fotografia enviada para a vítima em que
recorrido se encontrava ao lado do veículo Ford/Ecosport, cor preta,
placas FLB-4250/Jacareí-SP (fls. 22, 25), de propriedade do cônjuge do
denunciado.
Questionado, o VAGNER confessou a prática delitiva
(fls. 77).
Desde logo se faz o registro de que a denúncia deve
preencher os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal,
contendo “a exposição do fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos
quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando
necessário, o rol das testemunhas”.
E no caso, a inicial acusatória arrimou-se nas
informações constantes na Portaria, do boletim de ocorrência (fls.
02/03), das mensagens reproduzidas (fls. 06/22), das declarações da
vítima, sem embargo da confissão do acusado (fls. 07); apontando a
individualmente, descrevendo a sua conduta para tipificá-la. De resto,
apresentou o rol de pessoas a serem ouvidas na instrução, tudo a
possibilitar o exercício do direito de defesa, observados assim todos os
requisitos legais.
Com efeito, nos exatos termos do artigo 395, do Código
de Processo Penal, a denúncia ou queixa será rejeitada quando:
“I - for manifestamente inepta;
II - faltar pressuposto processual ou condição para o
exercício da ação penal;
III - faltar justa causa para o exercício da ação penal”.
Destaca-se que não ocorreu nenhuma das situações
acima elencadas, em relação aos primeiros incisos, a peça acusatória

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1506299-02.2019.8.26.0050 -Voto no 18158
5
expressa o conteúdo da imputação de forma concatenada e com detalhes
que possibilitam ao réu a compreensão da acusação e permitem o
exercício do contraditório e da ampla defesa, afastando eventual
inépcia.
E estão presentes as condições da ação penal, vale dizer,
a possibilidade jurídica do pedido (o fato é típico e ilícito), o interesse
de agir (não se verifica a ocorrência de extinção da punibilidade ou
exclusão da ilicitude) e, por fim, a legitimidade do Ministério Público.
Superados os dois incisos iniciais, resta a análise sobre a
existência ou não de justa causa para a ação penal.
E nesse ponto cumpre ressaltar que veio a denúncia
acompanhada de um mínimo de provas, apresentando condição de
viabilidade. Presentes assim elementos suficientes de autoria e
materialidade, cumpria o recebimento da inicial, até porque a conduta
do acusado é juridicamente relevante e merecedora de reprovação.
Ora, a vítima representou contra o recorrido, narrou os
fatos de forma pormenorizada, apresentou as cópias da conversa
extraídas do aplicativo de relacionamentos e, ainda, o recorrido, embora
tenha justificado sua conduta com o argumento de que o ofendido é
quem teria iniciado a discussão com declarações homofóbicas, o fato há
provas suficientes que satisfazem as exigências mimas para o
recebimento da denúncia e início da ação penal.
Aliás, o argumento de que a vítima excluiu eventuais
declarações que poderiam desaboná-las, o fato é que nas conversas
copias não há qualquer dúvida que foram proferidas ofensas de cunho
racial.
Destarte, demonstrando-se, ao menos em tese, a
materialidade e a autoria delitiva, sendo a conduta juridicamente
relevante e merecedora de reprovação, impossível aqui o
reconhecimento de atipicidade, de rigor a reforma da decisão para
determinar-se o recebimento da denúncia, reservada a valoração da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 1506299-02.2019.8.26.0050 -Voto no 18158
6
conduta do réu para o final da instrução processual, na sentença de
mérito.
Nesse sentido, há reiteradas decisões deste e. Tribunal de
Justiça (Rec. Sentido Estrito no 0070503-71.2015.8.26.0050, rel. Edison
Brandão,
j.
em
9.8.2016;
Rec.
Sentido
Estrito
no
0005657-36.2015.8.26.0635, rel. Amaro Thomé, j. em 28.7.2016).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
reformar a decisão, receber a denúncia e determinar o prosseguimento
do processo.
IVANA DAVID
Relatora